Tribunal: STF
Processo: Rcl 52610
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 29.3.2022 por Marcio Rosano Dias de Souza contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da Comarca de Viamão/RS e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Processo n. 5004134-71.2021.8.21.0039. Alega-se contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra que “[e]m 03 de maio de 2021 o réu Edison Machado foi preso preventivamente por ordem do juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Viamão (pedido de prisão Preventiva nº 50042949620218210039).



    4. A investigação que culminou com a prisão de Edison Machado, se deu através do Inquérito Policial nº 000138/2020-100478, tombado sob o nº 5004134-71.2021.8.21.0039, sendo que neste feito, foi colhido os indícios de uma suposta participação de Edison em crime de tortura seguida de morte.



    5. Ocorre que até a presente data, a defesa está tendo o acesso limitado pelo juízo e também pelo Tribunal de Justiça, não conseguiu até o presente momento, acessar a integra dos documentos e provas já documentados.



    6. A exemplo, a defesa não consegue acessar os eventos 1, 2, 8, 9, 10, 11 e 12 do Processo nº 5004134-71.2021.8.21.0039, eventos que contém elementos importantes, dentre eles, a própria representação pela prisão preventiva de Edison Machado.



    7. Da análise do decreto de Prisão preventiva de Edison Machado, observa-se que o juízo faz referência a depoimentos colhidos em sede de Inquérito Policial constantes no Ev. 1 do processo 5004134-71.2021.8.21.0039 (depoimentos estes que a defesa não possui acesso e não faz ideia do que tratam e quais provas já documentadas)” (sic).



    Assevera que, em “10/02/2022, a defesa requereu acesso aos autos (EV. 144). 



    (…) Em 14/02/2022 o magistrado determinou a expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DPHPP – de Viamão, para que a autoridade policial se manifestasse acerca do levantamento de sigilo.



    (…) O delegado de polícia quedou-se inerte.



    (…) Em 14/03/ 2022 a defesa tomou conhecimento, por populares, que a prisão preventiva dos corréus havia sido revogada, contudo, devido ao acesso limitado, nem isso conseguiu verificar no processo.



    (…) Por esse motivo, na mesma data compareceu ao cartório da 1ª Vara criminal para saber se a prisão de fato havia sido revogada.



    (…) Na ocasião o Cartório negou-se a repassar a informação à defesa.



    (…) Devido a negativa da informação, a defesa requereu que a negativa fosse certificada pelo cartório.



    (…) A certidão foi lavrada (EV. 155).



    (…) Em 16 de março último a defesa impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, pleiteando acesso aos autos. A Liminar foi negada e solicitada informações.



    (…) As informações não foram prestadas oportunidade em que a defesa requereu Reconsideração.



    (…) O pedido de Reconsideração foi negado e solicitado informações ao juízo em 72 horas. Já se passou o prazo fixado e as informações, AINDA, não foram prestadas.



    (…) Já existe audiência designada para o próximo dia 02 de maio e a defesa ainda não foi autorizada a acessar a integra dos autos.



    (…) a audiência de instrução está aprazada para o dia 02 de maio próximo, sendo que, pelo andar da carruagem, o juízo pretende realizar a audiência e oitiva de testemunhas de acusação, sem que a defesa tenha conhecimento dos autos. Confesso que nunca tinha passado por isto” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer seja (i) concedida MEDIDA ACAUTELADORA EM LIMINAR para determinar ao juízo que conceda, o imediato acesso dos autos à defesa. (ii) ao final, JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional confirmando a medida liminar”.



    3. Em 31.3.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da Comarca de Viamão/RS, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da apontada negativa do acesso à defesa ao Processo n. 5004134-71.2021.8.21.0039, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da Comarca de Viamão/RS e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 25.4.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da Comarca de Viamão/RS informou:



    “Em atenção ao pedido de informação para instrução da Reclamação Constitucional n.º 52.610, informo Vossa Excelência o que segue:



    A Defesa do réu Edison Rodrigues Machado postulou, em 10/02/2022, nos autos do processo nº 50092063920218210039, acesso à integralidade do inquérito policial, autuado sob o n.º 5004134-71.2021.8.21.0039.



    O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo oficiamento à Autoridade Policial para que se manifestasse quanto ao pedido de levantamento de sigilo postulado pela Defesa, concordando com o pedido, caso aportasse resposta positiva.



    Ressalta-se que a Defesa de Edison peticionou sucessivamente nos autos da ação principal, invocando a impossibilidade de acesso ao inquérito policial em meados de fevereiro de 2022, isto é, após a apresentação de resposta à acusação, firmada por procurador distinto, cuja ausência de peticionamento nos autos do expediente policial, a fim de acostar a respectiva procuração, pode ter impossibilitado o acesso, dado que ele não possui sigilo.



    Todavia, considerando o empecilho narrado pela Defesa, houve a deliberação nos autos da ação penal, determinando-se o levantamento do sigilo dos expedientes relacionados, notadamente pela existência de pedidos de arquivamento, bem como o respectivo cadastramento do procurador constituído”.



    Tendo sido determinado o “levantamento do sigilo dos expedientes relacionados, notadamente pela existência de pedidos de arquivamento, bem como o respectivo cadastramento do procurador constituído”, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora